Tribunal: TJDFT
Processo: 0730095-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730095-63.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER ROSA DE ALMEIDA, MARIA HELENA TELES LEAO DE ALMEIDA AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA HELENA TELES LEÃO e WAGNER ROSA DE ALMEIDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face do GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA: “Cuida-se de cumprimento de sentença em que, por meio da decisão de ID 198422792, foi deferida a penhora do imóvel indicado na matrícula do ID 197782251, descrito como “Loja no 24, situada no 1o subsolo do Bloco 1 do prédio denominado “Centro Empresarial Assis Chateaubriand”, localizado no Lote 01 do Setor de Rádio e Televisão Sul – SRT/SUL”. Por meio da petição de ID 201568170, o executado apresenta impugnação à penhora do imóvel descrito como “LOJA no 24, situada no 1o subsolo do Bloco 1 do prédio denominado “Centro Empresarial Assis Chateaubriand”, localizado no Lote 01 do Setor de Rádio e Televisão Sul – SRT/SUL”, deferida na Decisão de ID 198422792, sob o fundamento de que pende na matrícula do bem gravame de indisponibilidade, o que impediria a constrição do imóvel sem manifestação prévia da União. Intimada, a parte exequente pede que a penhora seja mantida. Por meio da decisão de ID 203064292, a parte exequente foi intimada para se manifestar sobre a efetividade da manutenção da penhora para a satisfação do seu crédito, considerando que, apesar de defender a possibilidade de sucessivas penhoras sobre o mesmo bem, a anotação de penhora precedente na matrícula do imóvel (R.13, ID 202714556) tem como valor R$ 251.059.041,95 (duzentos e cinquenta milhões cinquenta e nove mil quarenta e um reais e noventa e cinco centavos), que por si só, abarcará todo o saldo proveniente de eventual leilão. Veio aos autos petição de ID 203716561. Decido. Sobre o tema, chamo atenção sobre o disposto no art. 836 do CPC: Art. 836. Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. No caso, como ressaltado na decisão de ID 203064292, verifico que incide sobre o bem penhorado anotação de penhora precedente no valor R$ 251.059.041,95 (duzentos e cinquenta milhões cinquenta e nove mil quarenta e um reais e noventa e cinco centavos) (R.13, ID 202714556). Em que pese a parte exequente defender a possibilidade de sucessivas penhoras sobre o mesmo bem, o que de fato é possível, a penhora registrada na matrícula, por si só, abarcará todo o saldo proveniente de eventual leilão frutífero. Com isso, a alienação do bem ora penhorado se tornaria inócua em relação ao exequente, o qual não receberia quaisquer valores relativos àquela venda. Implicaria, portanto, atraso na marcha processual, sem nenhuma efetividade para a satisfação do crédito. Nesta senda, outro caminho não há que a desconstituição da penhora do bem indicado na matrícula do ID 197782251, preteritamente deferida na decisão de ID 198422792. Por conseguinte, fica prejudicada a análise da impugnação à penhora de ID 201568170. Diante do exposto, DESCONSTITUO a penhora do imóvel indicado na matrícula do ID 197782251, descrito como “Loja no 24, situada no 1o subsolo do Bloco 1 do prédio denominado “Centro Empresarial Assis Chateaubriand”, localizado no Lote 01 do Setor de Rádio e Televisão Sul – SRT/SUL”. Recolha-se o mandado de ID 199551390. Oficie-se ao Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal para ciência da desconstituição da penhora. Os emolumentos ficarão a cargo da parte interessada. Intime-se a parte exequente para indicar bens à penhora, no prazo de 10 dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo provisório.” Os Agravantes sustentam que “a medida de indisponibilidade do bem consignada no Av. 09 e 14 da matrícula do imóvel, assim como a penhora registrada no R.13 também da matrícula do imóvel, referem-se a medidas cautelares e de ressarcimento do poder público tomadas em virtude do fato de o Grupo OK ter sido condenado tanto pelo acórdão do TCU, quanto nos autos da Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa n.o 0012554-78.2000.403.6100, distribuída junto à 12a Vara Federal Cível da Subseção Judiciária de São Paulo, tendo sido decretada a indisponibilidade e depois a penhora de todos os seus bens”. Salientam que “não apenas alegaram, mas comprovaram que o próprio Executado, GRUPO OK, há poucos dias atras peticionou nos autos da ação de cumprimento de sentença junto à sobredita 12a. Vara Federal, requerendo justamente a liberação de vários de seus imóveis, dentre eles justamente o imóvel que foi penhorado, em razão dos pagamentos que já efetuou e do valor que diz valerem atualmente seus imóveis que já estão constritados quando confrontados com os valores que lhe estão sendo cobrados (copia desta petição do Grupo OK no id. 197782270 dos autos de origem – e outra cópia mais completa anexa doc. 01)”. Afirmam que “Esta petição do Grupo ainda encontra-se pendente de decisão pelo Ilustre Juízo da 12a. Vara Federal de SP, mas ela permite comprovar que a questão sobre a viabilidade da penhora do imóvel aqui penhorado não pode ser considerada isoladamente como se todo o débito inscrito na penhora estivesse garantido apenas pelo imóvel penhorado, como precipitadamente fez a r. decisão guerreada”. Acrescentam que “a existência de uma penhora anterior não impede que seja feitas outras penhoras como bem esclarece o artigo 797 do CPC”. Requerem a antecipação da tutela recursal “para que seja mantido o registro da penhora, ou restabelecido imediatamente caso já tenha sido baixado pelo Cartório de Registro de Imóveis, até final julgamento do presente recurso, assegurando-se a plena utilidade do presente recurso, oficiando-se com urgência ao Ilustre Juízo de Primeiro Grau para as providências urgentes necessárias à preservação do direito dos Agravantes”. Preparo recolhido (IDs 61830486 e 61830487). É o relatório. Decido. A existência de outras constrições sobre o imóvel em princípio não impede a sua penhora, na esteira do que dispõe o artigo 797, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Na explanação de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “Mais de uma Penhora. Nada obsta a multiplicidade de penhora sobre o mesmo bem. O direito brasileiro vigente não acolheu a velha máxima consoante pignoratio super pignorationem non admititur. Recaindo mais de uma penhora sobre os mesmos bens, cada exequente conservará o seu título de preferência. Vale dizer: receberá o seu crédito de acordo com a sua preferência. Não havendo título legal de preferência, receberá o seu crédito em primeiro lugar aquele que primeiro penhorou ou arrestou o bem (art. 797, CPC). (Novo Código de Processo Civil Comentado, RT, São Paulo, 2015, p. 312)” Não é possível divisar previamente a insubsistência da penhora requerida à luz do princípio da utilidade inscrito no artigo 836, caput, do Código de Processo Civil. Isso porque, segundo os artigos 908 e 909 do mesmo diploma legal, somente após a expropriação, isto é, na fase de pagamento, serão aferidas as preferências processuais e materiais dos credores para efeito da distribuição do dinheiro obtido. Conclui-se, nesse juízo de cognição sumária, pela probabilidade do direito dos Agravantes. O risco de dano decorre dos consectários da r. decisão agravada. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 31 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator